Tribunal: TJBA
Processo: 0505833-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505833-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ADEMAR PEDREIRA e OUTRA.

Advogado(s)
:
MARINA SILVA RODRIGUES

APELADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e OUTRO.

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUTORA. SITUAÇÃO. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. INTERNAMENTO. LEITO DE UTI. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO.
SENTENÇA. REFORMA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0502683-08.2018.8.05.0001/ 0505833-94.2018.8.05.0001
, da Comarca desta Capital, em que são apelantes a e apeladas as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema